Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-56.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO AUTOR – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.